Tribunal: TJSP
Processo: 0010933-11.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Tráfico ilícito de drogas - Prescrição da pretensão executória – Lapso prescricional começa a fluir a partir da data do trânsito em julgado para Acusação Interpretação restritiva do disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal Precedentes Recurso provido.